Tribunal: TJES
Processo: 5012673-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012673-67.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: JULIO CESAR SANTOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadmissibilidade, em face de decisão interlocutória que fixou honorários periciais.

O recorrente alega a urgência da medida e a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que fixa honorários periciais pode ser impugnada via agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e não prevê a hipótese de decisão que arbitra honorários periciais.

4)
A tese fixada pelo STJ no Tema 988 admite a mitigação da taxatividade apenas em situações excepcionais, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

5)
No caso, não há urgência qualificada, pois a discussão sobre o valor dos honorários não se torna inútil se postergada.

6)
A matéria não se sujeita à preclusão imediata, podendo ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC, havendo possibilidade de ressarcimento ou compensação futura caso o valor seja revisto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que fixa honorários periciais não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

2. A tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) não se aplica à fixação de honorários periciais quando ausente a urgência decorrente da inutilidade do provimento final, devendo a matéria ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, § 1º do art. 1.009; art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (Recursos Repetitivos).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a cont
rovérsia à negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários periciais, sob o fundamento de não cabimento da via recursal eleita.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu, no art. 1.015, rol taxativo de hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento.

Nesse contexto, a decisão que arbitra honorários periciais não figura entre os incisos do referido dispositivo legal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Todavia, na hipótese, não se vislumbra a urgência qualificada exigida pela Corte Superior para excepcionar a regra processual.

Sob esse prisma, a discussão acerca do valor dos honorários periciais não se torna inútil se postergada para o momento da apelação, uma vez que eventual pagamento a maior poderá ser ressarcido ou compensado ao final da demanda, caso o ente público se sagre vencedor ou a parte autora seja sucumbente, observadas as regras da gratuidade de justiça.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que questões relacionadas à instrução probatória e despesas processuais, via de regra, não ensejam a interposição imediata de agravo de instrumento.

A questão pode ser plenamente rediscutida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme preceitua o § 1º do art. 1.009 do CPC, afastando-se a preclusão.

Em uníssono, é
de se conferir
o entendimento de todas as Câmaras Cíveis Isoladas desta Corte
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO RECURSAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PASSÍVEL DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, diante da ausência de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015. O agravante sustenta a aplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada para permitir a apreciação imediata da decisão que fixa os honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa os honorários periciais comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento, à luz da teoria da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, como o agravo de instrumento interposto contra decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 4. A fixação de honorários periciais não integra o rol do art. 1.015 do CPC/2015 e tampouco configura situação excepcional a justificar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, conforme o Tema 988 do STJ. 5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a ausência de urgência impede o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa honorários periciais. 6. A questão relativa à fixação dos honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser suscitada como preliminar nas razões da apelação. 7. Não se demonstra qualquer prejuízo irreparável ou inutilidade do julgamento posterior em apelação, o que afasta o cabimento excepcional do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada. 8. A ausência de urgência afasta a possibilidade de aplicação do entendimento jurisprudencial firmado no Tema 988/STJ, impedindo o conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
O arbitramento de honorários periciais não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não constitui situação de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada. 2. A fixação de honorários periciais pode ser objeto de impugnação em preliminar de apelação, não estando sujeita à preclusão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.935.537/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.827.854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01.12.2021; TJSP, AI 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05.03.2024; TJMG, AgInt 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31.01.2024. (5007106-55.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 28/08/2025
)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interno interposto por Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A (sucessora de Itaú Seguros S/A) contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento em razão de não cabimento, por tratar-se de decisão que determinou o pagamento de honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixou os honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, em face do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento de forma taxativa, não incluindo a fixação de honorários periciais. 4. A tese fixada no Tema 988 do STJ admite a aplicação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência que torne inútil o julgamento da matéria em apelação, circunstância não verificada no caso. 5. A decisão que fixa honorários periciais não configura situação de urgência, podendo ser objeto de apreciação em preliminar de apelação, sem prejuízo à parte recorrente. 6. Jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais reforça a inaplicabilidade da taxatividade mitigada para casos relacionados à fixação de honorários periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não abrange a fixação de honorários periciais. 2. A fixação de honorários periciais não está sujeita à preclusão e pode ser questionada como preliminar em razões de apelação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Tema 988 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ 01/12/2021; TJSP, Agravo de Instrumento n.º 2313427-54.2023.8.26.0000, DJESP 05/03/2024; TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.23.184571-0/002, DJ 31/01/2024. (5002733-15.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO RAPHAEL AMERICANO CAMARA
2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 06/02/2025
)

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REJEITADA – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES – URGÊNCIA NÃO DESCORTINADA – TEMA 988 DO STJ – TAXATIVIDADE MITIGADA – INAPLICABILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
Deve ser afastada a argumentação contida nas razões recursais de que a hipótese reclama urgência na sua apreciação por este egrégio Tribunal, sob pena de inutilidade do julgamento da matéria quando interposta eventual apelação, uma vez que pode, perfeitamente, ser sustentada pelo Ente Público, em sede de apelação ou de contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1º), a fim de submeter ao crivo desta Instância ad quem a alegada excessividade dos honorários periciais e inobservância da Resolução nº 06/2012 do TJES, cabendo à parte sucumbente, no caso de êxito da tese recursal, o dever de ressarcir o Estado do Espírito Santo quanto a valor eventualmente pago a maior ou em desconformidade com sobredito instrumento normativo.

2) Descabe falar em urgência se a decisão impugnada não fixou o valor dos honorários periciais em quantia desproporcional ou extremamente onerosa ao agravante, que enseje a análise imediata da matéria por esta Instância revisora, além de que, trata-se de quantia que não abalará as finanças públicas e tampouco inviabilizará o cumprimento da obrigação pelo Ente Público, sem prejuízo da possibilidade de se rediscutir a matéria oportunamente.
3) Agravo Interno conhecido e desprovido. ACORDA a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. DECISÃO À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (5002790-38.2021.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 20/11/2021
)

EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Agravo de Instrumento, sob fundamento de ausência de cabimento, por se tratar de impugnação a indeferimento de produção de prova (quesitos periciais), hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC/2015 nem abrangida pela taxatividade mitigada fixada pelo Tema 988 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de quesitos periciais constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC/2015; (ii) verificar se, no caso concreto, está configurada urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015 do CPC/2015 estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo o indeferimento de produção de prova ou de quesitos periciais. A tese do Tema 988/STJ admite mitigação da taxatividade apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se presume e deve ser comprovado pela parte recorrente. A alegação de eventual anulação futura da sentença por cerceamento de defesa constitui consequência natural do sistema recursal (art. 1.009, §1º, do CPC/2015), não configurando, por si só, a urgência excepcional exigida para a mitigação da taxatividade. O Agravante não demonstrou a existência de risco de inutilidade do julgamento em sede de apelação, razão pela qual não se aplica a taxatividade mitigada. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que o indeferimento de prova pericial ou de quesitos não autoriza a interposição de agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência, o que não se verifica no caso. Inexistem fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, impondo-se sua manutenção integral. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O indeferimento de produção de prova pericial ou de quesitos periciais não constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC/2015. A aplicação da taxatividade mitigada do Tema 988/STJ exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria na apelação, o que não se presume. A alegação de possível cerceamento de defesa, por si só, não configura urgência apta a justificar o processamento do agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, §1º; 1.015; 932, III. Lei nº 6.830/80, art. 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.593.022/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23/09/2024; STJ, AREsp 2.923.246, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJEN 14/08/2025; STJ, AREsp 2.834.419, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJEN 14/08/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.441.686/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.356.578/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/05/2024; TJES, AI 5002733-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, pub. 06/02/2025; TJES, AI 5003431-21.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21/02/2025. (5000515-77.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 09/02/2026
)

Por conseguinte, não demonstrada a situação emergencial que torne ineficaz a apreciação da matéria em momento posterior, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.